Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702558-72.2023.8.07.0018 RECORRENTE: REYNALDO DA FONSECA COELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "b", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. RESERVA REMUNERADA. DECRETO-LEI 2.317/86. LEI FEDERAL 10.846/02. AUXÍLIO-MORADIA, ETAPA DE ALIMENTAÇÃO E COMPLEMENTO DE SOLDO. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. CÔMPUTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgador não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recaírem sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito (art. 370 e parágrafo único do CPC). Não há utilidade na produção da prova requerida pelo apelante (pedido para juntada de cópia do ato administrativo que determina a inclusão do auxílio-invalidez no cálculo do décimo terceiro salário); nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido, destacando-se que o apelante pleiteia o cômputo do auxílio-moradia, da etapa de alimentação e do complemento de soldo na base de cálculo da gratificação natalina, parcelas de natureza diversa do auxílio-invalidez. 2. Nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV, CPC, não se considera fundamentada a sentença que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não viola o dever de fundamentação previsto em referido dispositivo legal o fato de o julgador monocrático não ter se manifestado acerca da alegação atinente aos efeitos patrimoniais de mandado de segurança cuja ordem foi denegada. 3. “2. Os auxílio-alimentação e auxílio-moradia não compõem a remuneração dos militares do Distrito Federal, tratando-se de parcelas destacadas como direito pecuniário de caráter indenizatório, nos termos do art. 3o, inciso XIV, da Lei no. 10.486/2002, e se destinam a custear gastos específicos do militar, não compondo a sua remuneração, em razão da distinção feita pela própria Lei no. 10.486/2002. 3. Ainda que se trate de parcela paga com habitualidade, o art. 3o da Lei no. 10.486/2002, estabelece a natureza temporária dos auxílios, por se tratar de direito pecuniário mensal, não constituindo parcela permanente, de modo que não podem compor a base de cálculo do adicional natalino” (Acórdão 1654989, 07017743220228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. “( ) 4. O complemento de soldo, previsto no artigo 31 da Lei n. 10.486/2002, objetiva evitar que o militar, ou seu beneficiário, receba valor inferior ao salário mínimo. 5. O artigo 7o da Constituição Federal determina que complemento de soldo tem natureza de abono para alcançar o valor do salário-mínimo. 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 572921-4/RN, que deu origem à Sumula Vinculante n.15, entendeu que o abono ou complemento não integra a base de cálculo para pagamento de outras vantagens, incluindo-se, para esse fim, a gratificação natalina” (Acórdão 1431149, 07099962320218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, 6o, 7o, 8o e 9o, todos do Decreto-Lei 2.317/1986, defendendo que o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia devem integrar a gratificação natalina. Assevera que nesse aspecto a decisão colegiada julgou válido ato de governo local contestado em face de lei federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, na petição de ID no 58066310, o recorrente requer seja reconsiderada a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal (ID no 57423107), porquanto o pagamento foi realizado tempestivamente. Considerando que a regularidade do preparo recursal deve ser demonstrada no momento da interposição do recurso, indefiro o requerimento formulado, uma vez que o comprovante de agendamento bancário apresentado no ID no 54915080 não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, "apenas a juntada do comprovante de agendamento, no ato da interposição do Recurso Especial, caracteriza a sua deserção, sendo inviável posterior retificação (AgInt no AREsp n. 1.355.505/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/10/2019). 2. A não comprovação do pagamento, em dobro, do preparo recursal ou a comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 187/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.063.219/RN, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 22/3/2024). Assim, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que o recorrente providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação, não houve o cumprimento do requisito. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, bem como verificado o desatendimento à regular determinação de recolhimento em dobro, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Decreto-Lei 2.317/1986 e Leis 10.486/2002 e 7.289/1984), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência da Corte Superior que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 1.844.195/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022. Ainda, descaberia dar curso ao inconformismo fundado na alínea "b" do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010